Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de TIFANY OLIVEIRA PIRES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 18/10/2024 a 25/10/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra TIFANY OLIVEIRA PIRES, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I,  III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 2.341-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2014).
Em 14/5/2025, substituí a prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, acrescida das seguintes medidas cautelares (eDoc.240):

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
Em 10/3/2026, a Defesa de TIFANY OLIVEIRA PIRES informou que “o equipamento de monitoramento eletrônico atualmente instalado apresenta defeito técnico, notadamente quanto ao carregamento da bateria, impossibilitando seu funcionamento regular. O réu vem tentando realizar o carregamento do dispositivo, contudo o equipamento não mantém carga, circunstância que pode ocasionar interrupção no monitoramento eletrônico, situação que evidentemente não decorre de conduta voluntária do monitorado.”. Além disso, complementou  que “Diante da falha no equipamento, o réu buscou contato com a central de monitoramento eletrônico responsável, com o objetivo de comunicar o ocorrido e solicitar orientações para regularização da situação”. 
Por fim, apresentou vídeo e mensagens enviadas pela requerente, comprovando a instabilidade do equipamento de monitoramento eletrônico(eDoc. 328). 

É o breve relato. DECIDO.

Conforme apresentado pela Defesa da requerente, a tornozeleira eletrônica tem apresentado falhas no carregamento (eDoc. 328).
Além disso, a defesa comprovou que, de maneira diligente, a ré tentou entrar em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, porém sem êxito. Adicionalmente, anexou um vídeo mostrando os sinais emitidos pelo dispositivo, em sua residência, confirmando a emissão de alerta emitido pela tornozeleira (eDocs. 327-328). 
Assim, tenho por procedentes as alegações antecipadas da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Uberaba/MG, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias para verificação sobre o funcionamento adequado da tornozeleira eletrônica e, se necessário, adote as providências pertinentes para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente